Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701311-58.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANIEL BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença que indeferiu a inicial, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo proposta em desfavor de DANIEL BORGES DE ALMEIDA (ID 26686655). Após a interposição do recurso, a instituição financeira noticia que houve composição amigável do litígio, requerendo a suspensão do feito até o adimplemento do débito (ID 26686874). Tendo em vista o acordo firmado entre as partes, que deverá ser cumprido em parcelas mensais, impõe-se, de fato, o sobrestamento do feito, na origem, nos termos do art. 922 do CPC. A pretensão resulta, outrossim, na prejudicialidade do apelo, em face da perda do interesse recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Determino o retorno dos autos a origem para que o processo permaneça suspenso até o total adimplemento do débito, nos termos do art. 922 do CPC. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, 06 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator